Tribunal: TJDFT
Processo: 0718792-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA SUBSTÂNCIA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 630 do STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O “caput” do artigo 33 da Lei 11.343/2006 aponta crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática de quaisquer das condutas nele constantes caracteriza o tráfico de drogas, fazendo incidir as penas de seu preceito secundário.

2. Não havendo dúvidas de que os elementos de prova trazidos aos autos apontam a conduta do réu para o tráfico de drogas, na modalidade “trazer consigo”, para difusão ilícita, não há falar em desclassificação.

3. O fato de o réu ser consumidor de drogas, não elide a prática de traficância devidamente comprovada nos autos.

4. Os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante e/ou das investigações são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a embasar a condenação.

5. Conforme entendimento sumulado no enunciado no 630, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

6. Inquéritos policiais e ações penais em curso, apesar de não serem aptos a configurar maus antecedentes ou reincidência, podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. Precedentes.

7. Recurso desprovido.